Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2aVARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 516, II, DO CPC. ART. 3o. RESOLUÇÃO 11/2020 TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA DELIMITADA. SENTENÇA ANTERIOR À REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
1. Embora a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal detenha a competência exclusiva para processar e julgar os processos relativos à cobrança de ICMS, o cumprimento de sentença onde se discute, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, segundo a regra estabelecida pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil. 1.1 Hipótese que não se adequa à norma prevista nos art. 3o da Resolução 11/2020/TJDFT.
2. A existência de sentença terminativa, transitada em julgado, anteriormente à redistribuição do processo enseja a permanência do cumprimento de sentença na vara em que foi prolatada a sentença.
3. Não se vislumbra razão para que seja a competência declinada para o Juízo Suscitante, visto não se aplicar ao caso o parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT, uma vez que os embargos à execução foram sentenciados anteriormente à prolação da Resolução, cujo cumprimento da sentença se refere, tão somente, aos honorários sucumbenciais, devendo ser observada a competência absoluta estabelecida pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado - Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.